Tribunal: TJSP
Processo: 1031383-53.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de "contradição" e "omissão" no Acórdão embargado quanto à desnecessidade do prévio requerimento administrativo – Inocorrência – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1031383-53.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante MARIA EDILENE BATISTA MACIEL, é
embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031383-53.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto n.o 35.841-ct
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.841
Embargos de Declaração no 1031383-53.2019.8.26.0053/50000
São
Paulo.
Embargante: Maria Edilene Batista Maciel.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
de existência de “contradição” e “omissão” no Acórdão
embargado
quanto
à
desnecessidade
do
prévio
requerimento administrativo
Inocorrência
Caráter
infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Maria Edilene Batista Maciel opôs “embargos de
declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no
1031383-53.2019.8.26.0053, alegando que o v. acórdão é contraditório ao
aplicar a repercussão geral no caso concreto, pois se discute no presente
feito matéria pacificada na decisão que não exige esgotamento da via
administrativa ou atual requerimento administrativo do segurado que requer
a manutenção do benefício indevidamente cessado e a conversão do
benefício da esfera previdenciária em seu homônimo acidentário, e é
omisso sobre o fato de que o e. STF, ao julgar o RE 631240, em decisão de
repercussão geral, assentou que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas, conforme especificou
em sua petição de fls. 1/13.
Sem razão, porém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031383-53.2019.8.26.0053/50000 - São Paulo - Voto n.o 35.841-ct
3
Não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pela
embargante em suas razões, uma vez que a fundamentação do v. acórdão
de fls. 108/117 deixou bem claro os motivos pelos quais, na espécie, a falta
de interesse de agir da autora, em razão da ausência do prévio
requerimento administrativo, restou caracterizada, eis que a embargante,
intimada a comprovar documentalmente o prévio requerimento e
indeferimento do benefício na via administrativa, sob pena de indeferimento
da inicial, sem cumprir essa providência, apenas juntou o documento que
comprova o recebimento do benefício “auxílio doença” no período de
14/05/2001 a 31/01/2014 (fls. 58/59), situação que afasta o interesse de
agir da parte autora, conforme previsto na terceira regra de transição
definida nos autos do RE no 631.240/MG, a qual determina que o autor
deve ser intimado pelo juízo para dar entrada no pedido no INSS, no prazo
de 30 dias, sob pena de extinção do processo, não equivalendo, por outro
lado, como indeferimento do auxílio-acidente perseguido, a cessação do
auxílio-doença acidentário, pois este benefício temporário foi percebido,
como citado, de 14/05/2001 a 31/01/2014 e a segurada demorou mais de
cinco anos para propor a ação.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “contradição” e “omissão” no aresto, pretende a embargante
rediscutir o julgamento que lhe foi desfavorável, demonstrando assim o
caráter nitidamente infringente dos presentes “embargos”, que por isso
mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator